Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714077-98.2023.8.07.0000 EMBARGANTES: JOEL SANTOS NEVES FILHO, OSM PARTICIPACOES LTDA, SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA EMBARGADO: WELINGTON VALADAO DE SOUZA DECISÃO I -Trata-se de embargos de declaração opostos por JOEL SANTOS NEVES FILHO, SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA e OSM PARTICIPAÇÕES LTDA, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial (ID 54129647). Sustentam que a decisão embargada incorreu em omissão, visto que deixou de apreciar inúmeros argumentos sustentados no recurso especial e que são capazes de infirmar a conclusão até então adotada. Defendem, ainda, que restou demonstrada no apelo constitucional a ofensa ao artigo 28, §§2o e 5o, não sendo aplicável ao feito o disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pugnam pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração de forma a aplicar efeitos infringentes e admitir o processamento do recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1948068/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/3/2022). No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. A parte agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade em 4/9/2019, todavia o agravo somente foi interposto em 22/10/2019, quando já esgotado o prazo recursal de 15 dias úteis. Assim, é manifesta a intempestividade do recurso segundo disposição contida no art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042 e 219, caput, todos do CPC/2015. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, logo a oposição de embargos de declaração contra esse julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023.) II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023